Tribunal: TJES
Processo: 5003559-72.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003559-72.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRICILA DOS SANTOS MARTINS
RECORRIDO: SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Pricila dos Santos Martins em face de sentença que julgou parcialmente procedente a sua pretensão inicial em “ação de indenização por danos morais e materiais”, ajuizada em face de Supermercado Preço Certo LTDA.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrente, que após visualizar anuncio publicitário veiculado pela requerida, ora recorrida, dirigiu-se até a mesma para firmar contrato referente a cartão de crédito sem anuidade e com outras vantagens ofertadas na publicidade. Ocorre que, ao pagar a primeira fatura foi surpreendida com o pagamento de parcela da anuidade, oportunidade em que se dirigiu até a publicidade (outdoor) e percebeu que a empresa havia colocado uma faixa vermelha onde até então constava a oferta de anuidade zero, motivo pelo qual requer ser indenizada pelos danos materiais e morais suportados.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral por entender que a requerida, ora recorrida, não demonstrou a ausência de publicidade enganosa motivo pelo qual deve indenizar a recorrente pelo dano material suportado. Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que o ocorrido não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da procedência do pedido de dano moral contido na exordial, uma vez que sofreu abalo aos seus direitos da personalidade e a conduta da recorrida deve ser punida.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o dano moral no caso concreto não se apresenta
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de abalo moral que ultrapasse os limites do mero dissabor.

In casu
, a recorrente foi vítima de publicidade enganosa firmando contrato de cartão de crédito acreditando gozar dos benefícios anunciados, dentre eles a anuidade zero, mas foi surpreendida com a cobrança de parcelas referentes à anuidade.

Em que pese o supracitado, após detida análise dos autos, tenho que a recorrente não comprovou qualquer fato que gere direito ao recebimento de indenização por dano moral por causar grave lesão aos seus direitos da personalidade, como a honra, imagem, intimidade e vida. Na verdade, apesar de reprovável e gerar indenização pelos danos materiais suportados, a conduta da recorrida não ultrapassa, no presente caso concreto, os limites do mero aborrecimento do cotidiano de consumo, não tendo a recorrente demonstrado qualquer fato constitutivo do direito pleiteado.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelas recorrentes. Condeno-as, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa tendo em vista o valor irrisório da condenação e levando em consideração a equidade. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.